Tribunal: TJSP
Processo: 0006783-43.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Consórcio Mendes Júnior - Isolux Corsan e outros, visando a reforma de 25 imóveis residenciais afetados por obras do Rodoanel. Alegação de má gestão de resíduos sólidos causando danos estruturais. Pedido de tutela de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Consórcio Mendes Júnior - Isolux Corsan e outros, visando a reforma de 25 imóveis residenciais afetados por obras do Rodoanel. Alegação de má gestão de resíduos sólidos causando danos estruturais. Pedido de tutela de urgência para reforma imediata dos imóveis. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste na prescrição da ação civil pública, considerando a imprescritibilidade da tutela do meio ambiente urbano e a suspensão dos prazos prescricionais pela Lei no 14.010/2020. III. Razões de decidir: A ação foi ajuizada em 22 de março de 2022, antes do prazo de 5 (cinco) anos estabelecido pelo Decreto no 20.910/32, afastando a prescrição. O pedido se fundamenta em matéria fática, de forma que se mostra imprescindível o retorno dos autos à origem para que seja dada às partes a oportunidade de produzir as provas, inclusive a elaboração de laudo pericial. IV. Dispositivo: Recurso Provido para afastar a prescrição, com determinação de retorno dos autos à primeira instância, para o regular processamento da demanda.